Tribunal: TJSP
Processo: 1011239-17.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1011239-17.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CRISTIANE DE
BARROS LADEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
2
Voto n. 11.988
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348
Apelante: Cristiane de Barros Ladeira
Apelados: Secretário de Estado da Educação de São Paulo e outros
Origem: 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá
MM. Juíza: Maria Eugênia Pires Zampol
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. Impetrante que foi aprovada em concurso para o
cargo de Professor de Educação Básica II - Educação Especial -
Deficiência Física, mas não possui habilitação ou especialização
na respetiva área da Educação Especial escolhida. Não
preenchimento de requisito previsto no edital.
Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cristiane de Barros Ladeira em face de ato do Secretário de Estado da
Educação de São Paulo, do Diretor da E.E. Professora Maria Expedita Silva,
da Diretora da E.E. Professora Maria Expedita Silva e do Dirigente Regional
de Ensino da Diretoria de Ensino de Mauá, via do qual requer seja
reconhecido seu direito a tomar posse no concurso público no qual foi
aprovada, utilizando os dois diplomas que possui (Licenciatura em Pedagogia
e Pós-Graduação Lato-Seusu em Especialização em Educação Especial e
Inclusiva).
A r. sentença a fls. 462/467 denegou a ordem, com a
seguinte fundamentação:
(...)
Como se vê, os documentos apresentados pela impetrante
não atendem às condições exigidas no edital do certame. Os
documentos apresentados não comprovam conhecimento próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
3
de uma das necessidades específicas da área de deficiência, o que
não apenas configura o descumprimento do edital, como também
compromete a atuação da docente no exercício de atribuições do
cargo.
Com efeito, os elementos constantes nos autos não permitem
concluir pela alegada ilegalidade do ato administrativo, porquanto
os requisitos exigidos constavam expressamente do edital. O edital
é regra de regência do Concurso, de modo que seus termos
vinculam tanto os candidatos quanto a Administração.
(...)
Apela a impetrante, com razões a fls. 472/479,
sustentando, em síntese, que: (i) o edital não deixava claro que as 360 horas
de especialização ou aperfeiçoamento deveriam ser realizadas em disciplina
específica; (ii) o Conselho Estadual de Educação emitiu parecer favorável à
sua posse, que só não foi efetivada pois o prazo teria se escoado; (iii) as
Instruções Especiais SE n. 02/2013 foram publicadas após o edital, não sendo
possível exigir requisitos diversos após a aprovação dos candidatos.
Contrarrazões a fls. 485/489, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido, mas não merece provimento.
A impetrante foi aprovada e nomeada em concurso para o
cargo de Professor de Educação Básica II - Educação Especial - Deficiência
Física, tendo, entretanto, sua posse indeferida por não atender ao disposto nas
Instruções Especiais SE n. 02/2013.
É certo que, ao se inscrever, a impetrante aderiu às regras
do edital, que, como se sabe, é vinculante tanto para a Administração quanto
para os candidatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
4
Confira-se:
O edital de concurso público qualifica-se como instrumento
revestido de essencial importância, pois estabelece tanto para
Administração Pública, quanto para os candidatos uma pauta
vinculante de prescrições, a cuja observância acham-se todos
submetidos. A Administração Pública e os candidatos não podem
descumprir as normas, as condições, os requisitos e os encargos
definidos no edital, eis que este enquanto estatuto de regência do
concurso público constitui a lei interna do certame, desde que em
relação de harmonia, no plano hierárquico-normativo, com o texto
da Constituição e das leis da República. (RMS n. 22.342/SP,
Relator Eminente Ministro Celso de Mello, j. 1o/02/2002)
Por outro lado, não se ignora a liberdade de que goza a
Administração em tema de concursos públicos - condicionada, naturalmente,
ao atendimento do interesse público.
A esse respeito, veja-se o ensinamento de Hely Lopes
Meirelles:
A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os
critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo ainda o poder de, a todo tempo, alterar
as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para
melhor atendimento do interesse público (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 19a ed., pág. 376)
Entretanto, é certo que tal circunstância não é impeditiva
de análise pelo Poder Judiciário de alegações relacionadas a eventual infração
a princípios administrativos, dentre os quais os da razoabilidade e
proporcionalidade, considerada a natureza das funções a serem exercidas.
Pois bem.
De início, afasta-se a alegação de que as Instruções
Especiais SE n. 02/2013 teriam sido publicadas após o edital, de modo que
não seria possível exigir requisitos diversos após a aprovação dos candidatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
5
O edital e as Instruções Especiais SE n. 02/2013 foram,
ambos, publicados no dia 26/09/2013, bem como foi nessa data que foram
abertas as inscrições para o concurso.
O próprio edital estabelece expressamente que o presente
Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções
Especiais SE 02/2013.
No mais, sustenta a impetrante que o edital não deixava
claro que as trezentas e sessenta horas de especialização ou aperfeiçoamento
deveriam ser realizadas em disciplina específica.
Assim dispõem as Instruções Especiais SE n. 02/2013, no
que interessa para o desate da lide:
1.15 EDUCAÇÃO ESPECIAL: Deficiências Auditiva, Física,
Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento -
TGD
1.15.1 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com
habilitação específica na respectiva área da Educação Especial;
ou
1.15.2 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com
certificado de especialização ou de aperfeiçoamento na área da
Educação Especial com, no mínimo, 360 horas; ou
1.15.3 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia, com
certificado de curso de atualização autorizado pela Coordenadoria
de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP, na área da Educação
Especial; ou
1.15.4 ser portador de diploma de Curso Normal Superior ou
Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (Del. CEE
12/2001), qualquer que seja a nomenclatura adotada pelo
programa, com habilitação específica ou certificado de cursos de
especialização ou aperfeiçoamento - mínimo 360 horas ou
atualização autorizada pela CENP, na área da Educação
Especial; ou
1.15.5 ser portador de outras licenciaturas - Plena, com pós-
graduação Strictu Sensu na área de Educação Especial.
Ou
1.16 Ser portador de Certificado equivalente à licenciatura plena,
obtido em cursos regulares de programas especiais, nos termos
previstos pelo Conselho Nacional de Educação, na Resolução
CNE/CP no 2 de 26, publicada a 27/06/1997, na disciplina objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
6
do concurso, obrigatoriamente acompanhado do diploma de curso
de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, que permitiu a
formação docente.
Ou
1.17 Ser portador de licenciatura em Cursos Superiores de
Formação de Professores de Disciplinas Especializadas no Ensino
de 2o Grau, na forma prevista pela Portaria Ministerial no 432 de
19, publicada a 20-07-71, Esquemas I e II, na disciplina objeto do
concurso, conforme consta do diploma.
Verifica-se, portanto, que o edital não deixava margem a
dúvidas. O candidato aprovado deveria possuir habilitação, especialização ou
aperfeiçoamento na área da Educação Especial escolhida no momento da
inscrição (in casu, deficiência física).
A impetrante pugna pela sua posse com fundamento nos
itens 1.15.1 e 1.15.2 das Instruções Especiais SE n. 02/2013.
Em relação ao item 1.15.1, não assiste razão à impetrante,
vez que, apesar de ser portadora de Licenciatura Plena em Pedagogia, não
possui habilitação específica na respectiva área da Educação Especial, mas
sim em Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Formação
Pedagógica do Profissional Docente e Gestão Educacional (fls. 44).
Já no que se refere ao item 1.15.2, também não assiste
razão à impetrante, vez que, como acima exposto, o certificado de
especialização ou de aperfeiçoamento deveria se referir à área da Educação
Especial escolhida. Entretanto, no caso da impetrante, sua especialização não
foi focada em nenhuma das áreas específicas da Educação Especial, mas sim
mais genérica (área de conhecimento: Educação), conforme certificado a fls.
49. Tanto é, que as cargas horárias de cada matéria específica a uma área da
Educação Especial foram as mesmas de 36 horas.
Dessa forma, conclui-se que a impetrante não cumpriu
mesmo os requisitos previstos no edital, motivo pelo qual a negativa de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
7
posse não foi ilegal.
Em casos análogos, já decidiu no mesmo sentido este E.
Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA Concurso público Cargo de
Professor Educação Básica II (Educação Especial deficiência
intelectual) Insurgência contra o ato administrativo de anulação
da posse
Não preenchimento de requisito essencial para
provimento ao cargo constante do edital
Certificação, pela
Administração pública, do cumprimento das exigências para posse
e exercício do cargo, que não enseja instauração de processo
administrativo
Violação a direito líquido e certo não
vislumbrada
Sentença que denegou a segurança mantida

Recurso
de
apelação
não
provido.
(Apelação
n.
1053285-44.2017.8.26.0114,
Relator
Desembargador
Luís
Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
24/05/2018)
Concurso público para Professor de Educação Básica Especial.
Deficiência Intelectual ou Mental. Autora que não possui
habilitação ou especialização específica exigidas no edital do
certame. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
(Apelação n. 1007059-34.2017.8.26.0161, Relator Desembargador
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito
Público, j. 19/02/2018)
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança - Concurso público
para a investidura no cargo de "Professor de Educação Especial"
Municipalidade de Sales Oliveira Requisitos editalícios: Curso
Superior em Pedagogia com Habilitação Especial e Pós-
graduação
em
Educação
Especial,
desde
que
possuam
Licenciatura Plena, enfoque em Atendimento Educacional
Especializado desde que possua Licenciatura Plena Candidata
que não demonstrou possuir curso de pós-graduação, mas tão
somente um curso de aperfeiçoamento feito durante a graduação
Necessidade de observância estrita às regras do edital, para fins
de se manter a isonomia do certame
Falta de habilitação
específica que impossibilita a posse e exercício do cargo

Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso
improvido. (Apelação n. 1000704-13.2016.8.26.0397, Relatora
Desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j.
18/12/2017)
Apelação. Concurso Público. Município de Barueri. Professor
Educação Básica I (PEB I) Educação Especial Deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
8
Intelectual/ Deficiência Múltipla. Exclusão do concurso por
inadequação aos termos do edital, no que diz respeito aos
documentos comprobatórios da escolaridade mínima e da
qualificação profissional. Ato administrativo que não padece de
ilegalidade. Apelante que, apesar de bem capacitada, não possui
em seu currículo as horas suficientes para atender à especificidade
e à especialização previstas no edital para os cargos almejados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não
provido.
(Apelação
n.
1014494-81.2016.8.26.0068,
Relator
Desembargador Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito
Público, j. 14/08/2017)
Mandado de Segurança. Concurso Público para "Professor de
Educação Básica II, na modalidade Educação Especial

Deficiência Intelectual". Impetrante que, aprovado, não preencheu
requisito específico de escolaridade reclamado para a disciplina
em que concorreu, motivando, assim, o indeferimento de sua posse.
Pretendida recondução. Sentença de improcedência. Recurso do
impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade.
Impetrante que, embora portador de Licenciatura Plena em
Pedagogia, não comprovou que sua habilitação para atuar em
Educação Especial seja específica como exige o edital. Recurso
improvido. (Apelação n. 1007570-81.2014.8.26.0114, Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
16/02/2016)
Mandado de Segurança - Concurso Público - Professor de
Educação Básica I - Educação Especial/Deficiência Intelectual -
Edital prevendo a exigência de curso de pós graduação "lato
sensu" em Educação Especial na área de Deficiência Intelectual -
Não comprovação do requisito do edital - Inexistência de direito
líquido e certo - Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação n. 1010627-80.2016.8.26.0068, Relator Desembargador
Marrey Uint, 13a Câmara Extraordinária de Direito Público, j.
31/07/2017)
Por fim, por todo o exposto, verifica-se que o parecer
favorável à posse da impetrante, emitido pelo Conselho Estadual de
Educação, além de não vincular o Poder Judiciário, data venia, vai de
encontro com as disposições expressas do edital, não sendo documento
suficiente para alterar o entendimento ora esposado.
À vista do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1011239-17.2017.8.26.0348 - Voto n. 11.988
9
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora